Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que foi condenada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente da embargada sem que fossem verificados os requisitos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o ressarcimento do valor à consumidora de forma administrativa.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos acerca do tema adequadamente expostos nos itens 10 e 11 da ementa, sendo, inclusive, destacado que a embargante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que teria restituído os valores referentes às compras realizadas e não reconhecidas no cartão de crédito da embargada, eis que não juntou nenhum comprovante de pagamento nos autos.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.